Tribunal: TJMT
Processo: 1025021-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025021-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 03.250.803/0001-92 (AGRAVANTE), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0002-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIDA LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA DEMANDA MONITÓRIA – CITAÇÃO IRREGULAR – PESSOA QUE A RECEBEU NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO §1o DO ARTIGO 242 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não obstante o endereço em que o oficial de justiça realizou a citação ser o mesmo daquele fornecido pelo agravado, não se aplica a teoria da aparência porque não restou comprovado que a citação foi realizada na pessoa do preposto, mandatário, gerente ou administrador do agravado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025021-12.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis Insanabilis
), determinou a suspensão da Ação Monitória (proc. n. 1012104-32.2022.8.11.0041) em apenso a estes autos.

O agravado ajuizou o feito alegando nulidade da citação na Monitória, sob o argumento de que esse ato se efetivou por meio de pessoa alheia à demanda e sem vínculo com ele, a qual não entregou o documento à sua administração ou aos seus representantes legais

A agravante aduz que, contudo, a citação ocorreu no endereço da sede dele (agravado) conforme certificado pelo oficial de justiça.

Acrescenta que é pacífica a jurisprudência no sentido de reputar válida a citação da pessoa jurídica efetivada em sua sede ou filial a qualquer funcionário, ainda que não seja seu representante legal ou não tenha poderes para tanto.

Diz que em outros autos (Execução n. 1015985-17.2022.8.11.0041), ele (agravado) apresentou embargos reconhecendo como válida a sua citação naquele endereço.

Efeito suspensivo indeferido no id 153384705-pág. 01/04.

Não foi oferecida contraminuta (id 15784169-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação Monitória em apenso à Declaratória de Nulidade visa receber a quantia de R$ 311.900,80 sob o argumento de que teria fornecido ao ora agravado medicamentos e produtos hospitalares que supostamente ele deixou de adimplir.

A citação do Instituto foi realizada na pessoa de Fernanda Banegas de Araujo, responsável técnica da UTI Supreme Care, iniciando-se o prazo do art. 702 do CPC para oposição de Embargos Monitórios, os quais não foram apresentados.

A ora agravante pleiteou, então, a certificação de transcurso de prazo, a constituição de pleno direito do título executivo judicial, fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e a realização de penhora via SISBAJUD de R$ 420.365,65.

A Monitória foi julgada procedente com a conversão do crédito em título executivo judicial em razão do ora agravado, apesar de citado, não ter se manifestado.

Daí a razão de ter ajuizado a demanda anulatória.

A controvérsia diz respeito, portanto, à nulidade ou não da citação do agravado realizada na monitória.

O oficial de justiça assim registrou após realizar o ato:

“C
e
rt
i
fic
o
,
e

d
o
u
fé,

q
ue

confor
m
e

m
a
n
da
d
o

expe
d
i
do

pe
l
o

3a

Vara

C
í
v
e
l
de

C
u
i
abá,

e d i str i bu í d o

(
1
2
.
0
4
.
2
022),

d
i
r
i
g
i
-
m
e
,
confor
m
e

en
d
ereço

n
o

m
a
n
da
d
o
,
n
o

d
i
a

1
9
.
0
4
.
2
022

a p rox i m a d a m e n te,

às

1
6h

1
9

m
i
n
.,

p
rocedi

a

CITAÇÃO
da

e
m
presa

I
N
S
TI
T
U
TO

MATO
G
R
O
S
S
E
N
S
E

D
E

T
E
RA
P
I
A

I
N
T
E
N
S
I
VA
L
TDA.

n
a
p
essoa

da

s
e
n
h
o
ra

FE
RNA
N
D
A

BA
N
EGAS

D
E

ARAÚ
J
O
(R
es
p
.
T
é
c
n
i
ca

U
TI

S
u
pr
e
m
a

C
a
re

-

C
O
RE
N
-
M
T

1
84321),
sendo

i
nfor
m
a
d
o

a

e
l
a

de

todo

c
o
n
t
e
ú
do

d
o

m
a
n
da
d
o

d
e

c
i
t
ação,

m e d i a n t e

l
e
i
t
u
ra

f
e
i
ta

por

m
i
m

e
m

v
o
z

a
l
ta

d
o

m
a
n
d
ado,

l
o
g
o

l
h
e

o f e reci có p i a

d
e
s
te,

o

q
ual

ace
i
tou

e

ass
i
n
ou

o

r e c e b i m e n to

c
o
n
tr
a
fé

n
o

a
n
v
e
rso
,
conforme
e
m
anexo

a

essa

cert
i
d
ã
o
;
s
e
n
d
o

i
n
f
o
rmado

a

e
l
e

s
o
bre

o

acesso

d
a

i
n
i
c
i
al

pe
l
o

Q
R
cod
e
.”

Verifica-se que as notas promissórias que embasam a monitória foram emitidas durante o ano de 2021, em nome do INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA, tem assinatura de recebimento das mercadorias, foram protestadas
e consta o seguinte CNPJ: 18.146.705/0002-68.

Em consulta ao site da Receita Federal verifica-se que a referida empresa é filial e seu nome fantasia é IMATI. Confira-se:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

18.146.705/0002-68

FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

07/08/2019

NOME EMPRESARIAL

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

IMATI

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

PC DO SEMINARIO

NÚMERO

141

COMPLEMENTO

UTI

CEP

78.015-325

BAIRRO/DISTRITO

DOM AQUINO

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO

HELIOSOUZA@AMERICASHEALTH.COM.BR

TELEFONE

(62) 3956-5850

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

07/08/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Já a pessoa que recebeu a citação é funcionária da empresa SUPREME CARE MEDICINA PREVENTIVA, CNPJ 08.815.191/0001-51, cuja razão social é Organização Goiânia de Terapia Intensiva Ltda e o nome fantasia Supreme Care Medicina Intensiva.

Assim, não obstante o endereço em que o oficial de justiça realizou a citação ser o mesmo daquele fornecido pelo agravado
– Praça do Seminário n. 141, Anexo ao Hospital Santa Casa/UTI ADULTO CUIABÁ, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT,
a agravante não demonstrou que
FE
RNA
N
D
A

BA
N
EGAS

D
E

ARAÚ
J
O

trabalha para ele (agravado)
.

Logo, não se aplica ao presente caso o artigo 242 do CPC,
pois não se comprovou que a citação foi realizada na pessoa do preposto, mandatário, gerente ou administrador do agravado.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023